Tribunal: TJDFT
Processo: 0735888-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735888-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA COSTA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TEREZINHA COSTA SOUSA (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal n.o 0733156-49.2022.8.07.0016, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 175686634 do processo de origem): “Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de TEREZINHA COSTA SOUSA, para cobrança de dívida ativa tributária e não tributária. Inicialmente, destaca-se que as dívidas de IPTU/TLP se encontram quitadas, remanescendo a cobrança apenas sobre o preço público. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu: a nulidade da CDA por ausência de fundamentação e de liquidez; ausência de notificação na fase administrativa; a decadência. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou o pleito da excipiente e requereu o regular prosseguimento do feito. Aduziu, ainda, que a juntada do comprovante de intimação do devedor na fase administrativa não é obrigatório; os requisitos elencados pela legislação foram cumpridos; e que, considerando que, se trata de preço público, foi observado o prazo, que deve ser decenal. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, a parte executada requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa e não foi corroborada pela documentação juntada aos autos pela executada. Outrossim, considerando que não há possiblidade de condenação em honorários advocatícios e de realização de perícia no âmbito do processo executivo fiscal, a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais não restou efetivamente comprovada, mormente pelo fato destas, segundo a tabela de custas do e. TJDFT, representarem valores de pequena monta. Assim, deixo de conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte executada. Mais a mais, consoante entendimento externado na Súmula 392 do e. STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. Com relação à suposta ausência de intimação na seara administrativa, seria imprescindível a análise do processo administrativo que deu origem ao crédito em execução, pois não é possível inferir o que suscitado pela excipiente somente pela documentação constante dos autos ou pelas informações extraídas da CDA. Urge ressaltar que o e. STJ consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do próprio contribuinte, caso imprescindível à solução da controvérsia, não havendo sequer falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da juntada requerida pelo executado (REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). Assim, tem-se que a excipiente se desincumbiu do ônus a ela atribuído, não comprovando efetivamente as alegações constantes da peça defensiva. Há, aqui, a clara necessidade de dilação probatória, o que esbarra na previsão da Súmula 393 do STJ. Nesse contexto, ante a escassez de mais elementos, é impossível estabelecer um juízo de certeza acerca das arguições do excipiente. E, sendo o título executivo fiscal coberto pela presunção de liquidez e certeza, o procedimento executivo deve seguir seu curso normal. Os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Observa-se que, nas certidões de ajuizamento (ID 128097833), há discriminação exata da origem e natureza do crédito, inclusive com data da inscrição de forma pormenorizada na inicial. A indicação do tributo por código, e a descrição do código no verso da certidão, não invalida a CDA. Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É certo que o parágrafo único do art. 2o da no Lei 6830/80 dispõe que a presunção relativa da dívida ativa admite prova em contrário, a cargo do executado. Entretanto, o executado não trouxe aos autos nenhuma prova inequívoca que ateste o contrário, não se desincumbindo do ônus atribuído a ele. No mais, é cediço que se admite a exceção de pré-executividade no âmbito da execução fiscal para tratar apenas de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393, STJ). No que tange a alegação de decadência, há a necessidade de perquirir sobre os marcos temporais do fato gerador e do lançamento do tributo, considerando a natureza do tributo e ausência de qualquer informação pelo excipiente, não deve ser conhecida a exceção de pré-executividade quanto à esta matéria. Nessa esteira também é a jurisprudência do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECADÊNCIA. I - A prescrição intercorrente não ocorre quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Súmula 106 do STJ. II - A declaração de eventual decurso do prazo de decadência depende de análise minuciosa dos prazos ocorridos no processo administrativo que deu origem à dívida ativa. Por isso inadequada a exceção de pré-executividade para esse fim. Súmula 393 do STJ. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 962341, 20160020153720AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 30/8/2016. Pág.: 267/324) Ademais, conforme já afirmado, no caso em tela, trata-se de cobrança de preço público. Assim, não há que se falar no prazo de decadência previsto pelo art. 173 do CTN. A natureza jurídica da cobrança é fato determinante para a estipulação do prazo e pelo fato de a relação jurídica do preço público ter assento no direito privado, deve-se observar o prazo decenal, conforme preceitua o art. 205 do Código Civil. É o entendimento jurisprudencial: ADMINISTRATIVO E CIVIL. DIREITO REAL DE USO. PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. 1. A Segunda Turma desta Corte, entendendo que o valor pago pela utilização de terreno público tem natureza jurídica de preço público, estabelece ser de 10 (dez) anos o prazo prescricional de cobrança dessa contraprestação, na forma do art. 205 do CC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.428.5761DF. Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 19/11/2015) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO. COBRANÇA. PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "a contraprestação pela concessão do direito real de uso detém natureza jurídica de preço público; assim, a prescrição é regida pelas normas de Direito Civil, ou seja, prazo de 20 anos, nos termos do CC/1916, ou de 10 anos, consoante o CC/2002, observando-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002" (AgRg no REsp. 1.426.927/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/08/2014). ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. TERRACAP. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. CONTRAPRESTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a contraprestação de direito real de uso é preço público; portanto, o prazo prescricional é de dez anos, conforme prevê o art. 205 do Código Civil. 2. "A contraprestação pela concessão do direito real de uso detém natureza jurídica de preço público; assim, a prescrição é regida pelas normas de Direito Civil, ou seja, prazo de 20 anos, nos termos do CC/1916, ou de 10 anos, consoante o CC/2002, observando-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002" (AgRg no REsp 1.426.927/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/8/2014). Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 63365813), afirma que, na origem, a execução está aparelhada pela CDA n.o 000008581258, a qual reúne créditos tributários distritais referentes à cobrança de preço público. Argumenta que a fundamentação legal constante na CDA estava revogada na data do fato gerador, o que configura nulidade do título executivo a ensejar a extinção da execução fiscal, conforme ADI n.o 2006.00.2.010281-7 julgado pela Corte Especial do TJDFT. Verbera que a decisão agravada foi omissa, pois não apreciou a alegação de inconstitucionalidade do fundamento legal que gerou o título executivo, o que acarreta a nulidade da CDA. Defende que o art. 202, III, do CTN e também o art. 2o, § 5o, da LEF, determinam que o título deve conter o fundamento legal da cobrança. Alega que o fundamento legal apresentado no título foi declarado inconstitucional e, portanto, acarreta a nulidade do título. Informa que a Procuradoria do Distrito Federal emitiu parecer para que os administradores editassem ordem de serviço com base no diploma anterior, ante a inconstitucionalidade da Lei 2.574/00. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, declarando a nulidade da decisão agravada, uma vez que não apreciou a questão jurídica da inconstitucionalidade. No mérito, postula o provimento do recurso para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade e declarar a CDA parcialmente nula quanto aos créditos de preço público apurados com base em lei declarada inconstitucional. A decisão de ID 63459737 não concedeu a liminar. A autora apresentou os embargos de declaração de ID 63520151, informando que a decisão prolatada não se refere ao presente processo, e foi juntada por equívoco neste processo. É o relatório. DECIDO. Analisando os autos, verifico que a decisão de ID 63459737 foi juntada por equívoco ao presente processo, pois se refere ao AI 0736072-36.2024.8.07.0000. Tratou-se de erro material, motivo pelo qual, devem ser acolhidos os embargos de declaração para cancelar a decisão anteriormente proferida. Passo, doravante, a apreciar o pedido liminar formulado no presente recurso. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega a nulidade parcial da certidão de dívida ativa, em virtude da cobrança de preço público, pois o fundamento jurídico adotado, referente à Lei Distrital n.o 2.574/2000, foi declarado inconstitucional pelo Conselho do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Compulsando os autos de origem, verifica-se que na Certidão de Dívida Ativa consta que a natureza do débito seria o preço público. Os fundamentos legais descritos são o Decreto n.o 19.265, de 26/05/1998 e o art. 4o da Lei n.o 2.574/00, conforme documento de ID 128097833, autos de origem. De fato, o Conselho Especial do TJDFT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2006.00.010281-7, declarou a inconstitucionalidade da referida norma, com efeitos erga omnes e ex tunc, em virtude de vício de iniciativa, uma vez que não é da competência do Poder Legislativo local a iniciativa de projeto de lei que disponha sobre o uso e ocupação do solo no âmbito do Distrito Federal. Nesse sentido, transcrevo a ementa do acórdão: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - COMPETÊNCIA - LEI DISTRITAL No 2.574/2000 - COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS - CONCESSÃO DE ANISTIAS - VÍCIO DE INICIATIVA. Nos termos da Constituição Federal, da legislação federal vigente e do Regimento Interno desta Casa, o Conselho Especial é competente para processar e julgar Ação Direta de Inconstitucionalidade relativa aos temas que tratam da competência administrativa do Poder Executivo Local. A iniciativa de leis que disponham sobre administração de áreas públicas e ocupação do solo é exclusiva do Chefe do Executivo. A inobservância desse preceito configura vício insanável, a impor a retirada da norma do ordenamento jurídico local.” (Acórdão no 289374, ADI 2006.00.2.010281-7, Relator Des. SÉRGIO BITTENCOURT, Conselho Especial, julgado em 01/06/2007, DJ 31/03/2008, p. 36). Desse modo, o acórdão prolatado concedeu efeitos ex tunc, e, portanto, as obrigações constituídas com fundamento na referida norma são nulas. No caso em exame, o preço público pela ocupação de área pública voltou a ser cobrado, observando a tabela do Anexo I do Decreto no. 17.079/95, alterado pelo Decreto no. 19.265/98. Assim sendo, observa-se que consta especificamente da Certidão de Dívida Ativa o fundamento legal adotado para a cobrança do preço público vigente, qual seja, o Decreto n.o 19.265/98, que alterou o Decreto n.o 17.079/95. Ademais, o Ofício da Administração Pública (ID 1522285508, autos de origem) informa que o preço público foi calculado observando o Decreto n.o 17.079/95, alterado pelo Decreto 19.265/98. Nesse sentido, transcrevo: “Outra premissa presente no instrumento de defesa, seria de que a Lei n.o 2.574, de 2000, foi utilizada para constituir as dívidas, e que esta estava, à época dos fatos, revogada, no entanto o que se compreende ao analisar os autos é que na realidade os reajustes e a tabela de preço usada como base, proveem do Decreto n.o 17.079 de 29/12/1995, de acordo com a Portaria n.o 07 de 30/01/2018, (...)”. Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que o fato de ter constado uma norma já declarada inconstitucional, na parte referente aos fundamentos legais, por si só não invalida a CDA, já que consta especificamente a legislação vigente que ampara a cobrança do preço público. Além disso, a cobrança foi efetivada, conforme informação da Administração do Distrito Federal, observando a legislação vigente, não tendo, prima facie, sido adotada a legislação declarada inconstitucional. Nesse contexto, em juízo de cognição perfunctória, própria desta fase processual, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada após a formação do contraditório, quando, então, será ouvido o Distrito Federal e, se o caso, será revista a decisão liminar. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para reconhecer a existência de erro material, uma vez que a decisão constante no ID 63459737 não se refere ao presente processo. Determino à Secretaria que proceda à exclusão da decisão de ID 63459737. Conheço o presente recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora